Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-14.2021.8.11.0025
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002152-14.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIVALDO NUNES - CPF: 062.854.021-32 (APELADO), DARLYSON PEREIRA DE MENDONCA - CPF: 031.210.751-01 (ASSISTENTE), DAVID EDSON RODRIGUES FORTE - CPF: 889.644.772-00 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE CELESTINO DE JESUS - CPF: 060.122.081-11 (ASSISTENTE), KEYSINY KELVIN SANTOS DA SILVA - CPF: 077.041.931-39 (ASSISTENTE), NATALIA EMIDIA DE CARVALHO - CPF: 067.665.251-42 (ASSISTENTE), BRUNA EDUARDA ALVARENGA LOPES - CPF: 059.094.821-06 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUY BATISTA RIBEIRO - CPF: 060.674.971-31 (VÍTIMA), JOSÉ MARCOS PEREIRA ARAÚJO (ASSISTENTE), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado.
RECURSO
do Ministério Público. exasperação da pena-base. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que impôs ao réu a pena de
12 anos
de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II, CP). O recurso ministerial busca a
exasperação da pena-base
, com fundamento em aspectos da conduta social do réu e nas consequências do crime.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se as circunstâncias judiciais relacionadas à conduta social do réu, incluindo ameaças a familiares e a omissão no registro de seu filho, justificam a exasperação da pena; e, (ii) avaliar se a pouca idade da vítima (19 anos) constitui fator idôneo para valorizar negativamente as consequências do crime e, consequentemente, aumentar a pena-base.

III. Razões de decidir

3. A conduta social do réu não pode ser valorada negativamente com base em alegadas ameaças ainda sob investigação em inquérito policial. Além disso, a omissão no registro do filho, sem outras evidências de comportamento desviante, é insuficiente para justificar o aumento da pena-base.
4. No que se refere às consequências do crime, a morte de uma vítima jovem, ainda com expectativas de vida e contribuições sociais, extrapola os efeitos típicos do delito e justifica o agravamento da pena.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Pena-base agravada pelas consequências do crime, fixando a pena definitiva em
13 anos, 6 meses e 15 dias
de reclusão, em regime fechado.

Tese de julgamento
: “1. Inquéritos e processos penais em curso não podem fundamentar o agravamento da pena-base pela conduta social. 2. Eventual
omissão do réu no registro da certidão de nascimento do filho, sem outras evidências de comportamento desviante, é insuficiente para justificar o aumento da pena-base. 3.
A pouca idade da vítima de homicídio constitui fator idôneo para a exasperação da pena-base, uma vez que representa um prejuízo social e familiar agravado pelo potencial de vida interrompido.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II; CP, art. 59; Súmula n.o 444 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n.o 1.969.578/SC; TJ-MT, Apelação Criminal n.o 0001157-57.2016.8.11.0004; STJ, AgRg no HC n.o 820703/PE.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pela
MM. Juíza da 3a Vara Criminal de Juína/MT
., que materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando
Edivaldo Nunes
como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II, CP), à pena de
12 anos
de reclusão, em regime fechado (Id. 231344815).

Em suas
razões
recursais, requereu que sejam consideradas
desfavoráveis ao réu
, as circunstâncias judiciais da
conduta social
, porque ele teria ameaçado familiares e porque não registrou seu próprio filho; e, das
consequências do crime
em razão da pouca idade da vítima, um jovem de 19 anos (Id. 231344820).

Nas
contrarrazões
, a defesa do réu almejou o
desprovimento
do apelo (Id. 231344822).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 235703184):

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO. Pedido de aumento da pena - Possibilidade - Conduta social - Comportamento ruim no meio familiar - Ameaças de morte a irmãs em contexto de violência doméstica - Filho não registrado - Abandono afetivo e material a filho criança – Consequências do crime - Vítima jovem de apenas 19 anos justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime - Parecer recomenda o conhecimento e o provimento do recurso para recrudescer a pena-base, negativando os vetoriais da conduta social e das consequências do crime.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Edivaldo Nunes
foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, CP), à pena de
12 anos de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público

requereu que sejam consideradas desfavoráveis ao réu, as circunstâncias judiciais da conduta social, porque ele teria ameaçado familiares e porque não registrou seu próprio filho; e, das consequências do crime em razão da pouca idade da vítima, um jovem de 19 anos

I – CONDUTA SOCIAL

O Ministério Público sustentou que a pena-base deve ser agravada devido à conduta social negativa do réu, pois, ele teria ameaçado suas irmãs e porque ele não registrou seu próprio filho, caracterizando um comportamento lesivo e desrespeitoso no ambiente familiar.

Para justificar sua pretensão, o
Parquet
mencionou que
“(...) depreende-se do Relatório no 2023.12.387 juntado ao Id. 160573475, que o Apelado foi indiciado pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, consistente em dizer a suas irmãs que iria matá-las”
.

De fato, em consulta ao Pje de primeiro grau, aos Autos de IP n°. 1000022-67.2023.811.0094, o réu foi indiciado por crime de ameaça contra alguns familiares, contudo, além desses fatos, ocorridos em 14.1.2023, serem posteriores ao crime aqui em julgamento (ocorrido em 2.7.2020), verifica-se que ainda estão sendo investigados no inquérito policial.

Como cediço, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem servir para exasperação da pena-base do agente, conforme pacificado entendimento do STJ, com o qual coaduno, sedimentado por meio da Súmula n°. 444 do STJ (
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
).

Cediço que, a conduta social
“(...) corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023, grifei). (...)”
(STJ - AgRg no HC: 820703 PE 2023/0145673-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023).

Portanto, no que tange à omissão no registro do filho, embora reprovável em termos familiares, não pode ser considerada isoladamente como um fator de desvio comportamental grave o suficiente para justificar o aumento da pena-base. Em muitos contextos sociais, a ausência de registro pode ser motivada por várias razões, como dificuldades pessoais, falta de recursos, ou até mesmo situações de desinformação.

Para exasperar a pena com base na conduta social do réu, é necessário que haja uma avaliação mais robusta e concreta do comportamento dele no seu ambiente familiar e social, levando em conta aspectos mais abrangentes de seu caráter e de suas ações, especialmente aquelas que estejam diretamente relacionadas à criminalidade. Casos em que o pai não registra o filho, sem outras circunstâncias que mostrem um padrão de negligência ou agressividade, não são suficientes para concluir que se trata de um comportamento socialmente desviante que justifique um aumento da pena-base.

Acerca da matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes. 2.
O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental
. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

II – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

No que se refere às consequências do crime, cabe ressaltar que a vítima contava com apenas 19 anos de idade no momento de sua morte e, realmente, a precocidade com que sua vida foi interrompida transcende as consequências típicas do crime de homicídio, refletindo em uma perda irreparável.

A idade da vítima aqui assume papel relevante, uma vez que a morte de um jovem adulto, ainda no início de sua fase produtiva, comprometeu expectativas de vida, projetos e potenciais contribuições futuras para com sua família e a sociedade. Assim, entendo que a pouca idade da vítima no crime de homicídio é fator idôneo para valorar negativamente as consequências do crime, pois a juventude da vítima representa um elo entre o potencial de vida interrompido e o prejuízo emocional agravado dos familiares que sofrem não só a perda, mas também o impacto de uma trajetória interrompida prematuramente.

Diante disso, a pouca idade da vítima reforça o caráter trágico e excepcional das consequências do delito, extrapolando o resultado natural do tipo penal e justificando a exasperação da pena-base.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e, tribunal:

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os fundamentos empregados pelo sentenciante para valorar negativamente
culpabilidade e
as consequências do crime são idôneos
, pois ficou constatado a reprovabilidade do modo de execução do crime,
bem como o fato de ter sido ceifada a vida de um jovem de apenas 23 ano
s. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001157-57.2016.8.11.0004, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024)

“(...) “O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado” [STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020]. (...)” (TJ-MT 10080715020218110003 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2022)

III – DOSIMETRIA

A pena-base foi fixada pelo juiz
a quo
em
14 anos de reclusão
diante das circunstâncias do crime, que foram consideradas negativas.

Acolhendo em parte o pleito ministerial, reconheço como reprovável as consequências do crime e, utilizando critério de exasperação da pena em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, fixo a pena-base do réu em
16 anos e 3 meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1/6, encontrando a pena intermediária de 13 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão.

Não incidem causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da reprimenda, fixo-a definitivamente em
13 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
.

Mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2o, “a”, CP).

Mediante tais considerações, em
parcial

consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para reconhecer como
desfavorável ao réu as consequências do crime
, redimensionando sua pena-base e fixando a pena definitiva em
13 anos, 6 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024